Tribunal: TJBA
Processo: 8006676-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006676-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EVALDO SANTOS PASSOS Advogado(s): JUBRA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EVALDO SANTOS PASSOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador -BA, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” nº 8217225-21.2025.8.05.000, proposta pelo SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.” 2. agravante alegou abusividade contratual, sustentando que a capitalização diária de juros sem indicação da taxa descaracterizaria a mora. Requereu a reforma da decisão e a restituição do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a gratuidade de justiça; e (ii) saber se deve ser mantida a liminar de busca e apreensão diante da comprovação da mora e da ausência de exame prévio da alegação de abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça deve ser deferida, diante da comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. 5. A mora foi regularmente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e com o Tema 1.132 do STJ. 6. A alegação de abusividade contratual não pode ser apreciada originariamente no agravo de instrumento, porque a matéria não foi analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 7. Mantém-se, assim, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão mantida. Gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante. 2. A alegação de abusividade contratual não apreciada na origem não pode ser examinada originariamente em agravo de instrumento. 3. Comprovada a mora, é cabível a manutenção da liminar de busca e apreensão.” Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062286-23.2024.8.05.0000; TJ-DF, processo nº 0711207-68.2023.8.07.0004; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8018541-27.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062519-54.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006676-02.2026.805.0000 originários do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, EVALDO SANTOS PASSOS e, como Agravado SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de __________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA